Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-82.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUE. CONTA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1.300, STJ. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TEMA 1.150, STJ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto a ação indenizatória ajuizada objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de conta PASEP, devido à má administração pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastar a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria discutida no Tema 1.300 do STJ refere-se ao ônus probatório e, no caso dos autos, a discussão limita-se à ocorrência ou não de prescrição, inexistindo motivos para suspensão dos autos. Preliminar de suspensão rejeitada.
4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 9 e 10, ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.
4.1. No caso específico dos autos, observa-se que a petição inicial tratou da questão relativa à prescrição, sendo necessário entender que a parte ora apelante já havia sido ouvida sobre a questão, bem como que a decisão foi fundamentada em matéria sobre a qual a parte já havia manifestado-se, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
4. O Código Civil estabelece no art. 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
5. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
6. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Precedentes.
6.1. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu mais de 10 (dez) anos, correta a sentença que declarou a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida. Preliminares rejeitada. No mérito, apelação não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9oe 10. CC, arts. 205 e 2.208. CC de 1.916, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: Temas 988 e 1.300 do STJ, Acórdão 1957413 de relatoria do Des. José Eustáquio de Castro Teixeira da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1957434 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1949367 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível do TJDFT.